Tribunal: CARF
Processo: 23034.024360/2003-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024360/2003-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-009.000 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Embargante
COPENOR COMPANHIA PETROQUÍMICA DO NORDESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/03/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL.
Constatado erro material no acórdão embargado, admite-se os embargos com
efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, na parte admitida no exame prévio de admissibilidade, com efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte, em face do
Acórdão n. 2402-006.300 proferido pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção deste
Conselho, na sessão de julgamento de 7 de junho de 2018, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/03/2002
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública,
que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024360/2003-66
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024360/2003-66

Impõe-se o reconhecimento, de ofício, do advento de decadência com fulcro na Súmula
Vinculante STF n. 8, vez que deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição
de créditos tributários previsto no CTN, inclusive aqueles decorrentes de
descumprimento de obrigação acessória, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
art. 5°. do Decreto-Lei n. 1.569/77 e os arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1996 a 31/03/2002
CONTRIBUIÇÕES
PARA
TERCEIROS.
FNDE.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
RECOLHIMENTOS. IRREGULARIDADES. DEDUÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
ATUALIZAÇÃO
SEMESTRAL.
OBRIGATORIEDADE.
LANÇAMENTO.
NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento consignado em Notificação de Recolhimento de Débito
concernente à dedução indevida, especificamente quanto à ausência de informação junto
ao Programa RAI e ausência de atualização semestral em conformidade com a
legislação vigente à época dos fatos, com fulcro em irregularidades verificadas nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação, quando o contribuinte, devidamente
cientificado, não apresenta conjunto probatório suficiente a ilidir a exação.
.
A embargante alegou i) omissão quanto aos fundamentos da decisão; e ii) erro
material no dispositivo do acórdão embargado.
Os embargos foram admitidos apenas em face de erro material no dispositivo do
acórdão embargado, com fulcro nas seguintes alegações da Embargante:
Não obstante a nulidade apontada no recurso, que não foi analisada por este CARF,
verifica-se a ocorrência ainda de erro material no acórdão que, ao reconhecer a
decadência o fez apenas para as competências até 11/1997, quando deveria abranger
todas as competências até 12/1998, uma vez que realizada a notificação apenas em
12/2003 e, em especial, quando já reconhecida a extinção dos créditos anteriores a
01/1999, no despacho decisório no 110/2014, merecendo transcrição:
“(...) Determino que o débito no 49.900.177-0 seja retificado nos termos do art. 145,
inciso III e do art. 156, inciso I, ambos da Lei no 5172/66, conforme demonstrado
abaixo: Competências computadas entre 08/1996 a 12/1998-cancelar débito...”
[...]
Perceba-se que há grave erro material nesta decisão embargada, no que se refere a
indicação do marco decadencial, apontado de forma diversa período sobre o qual a
primeira instância já havia reconhecido a decadência em 2014.
Tendo em vista o reconhecimento por este CARF do prazo decadencial de 5 anos da
Sumula 8 do STF, e da notificação da Companhia acerca do lançamento apenas em
12/2003, há que ser aplicado corretamente a retroação do período decadência, que
atinge as competências de 12/1996 a 12/1998, e não até apenas 11/1997 como se fez
constar do acordão embargado, merecendo reparo.

Os embargos foram admitidos apenas em face de nos termos do despacho de
admissibilidade de e-fls. 266/271.
É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.000 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.024360/2003-66

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, Relator.
Os embargos já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
Inicialmente, impende destacar que decadência é matéria de ordem pública,
passível, portanto, de apreciação de ofício, que acompanha o efeito translativo do recurso
voluntário. É dizer, não precisa ser suscitada pelas partes para que seja analisada.
Pois bem.
Na espécie, o objeto da irresignação tem sua origem primeva em lançamento
consignado na Notificação para Recolhimento de Débito (NRD) n. 1317/2003 - emitida pelo
FNDE em 09/12/2003 - no valor total de R$ 129.148,17, com fulcro em irregularidades
verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, especificamente dedução indevida
referente às competências 07/1996 a 03/2002.
Assim, considerando-se que o lançamento em litígio foi constituído em
17/12/2003, encontram-se atingidas pela decadência, pela regra geral insculpida no art. 173, I, do
CTN, as competências até 11/1997, na forma pugnada no acórdão embargado.
Entretanto, é informado nos autos que houve pagamento antecipado a título de
Salário-Educação referente às competências 08/1996 a 03/2002, o que atrai a regra especial de
decadência do art. 150, § 4o., do CTN, observando-se, todavia, que, diferente do que dispõe o
Despacho Decisório DRF/CCI n. 110/2014, restam atingidas pela decadência as competências até
11/1998, e não até 12/1998, como consignado naquele despacho.
Isto porque o lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 17/12/2003, e, em sendo
assim, apenas os fatos geradores de Salário-Educação até a competência 11/1998 não poderiam
mais ser objeto de lançamento, vez que extrapolam o quinquênio decadencial, o que não acontece
com as demais competências a partir da 12/1998, inclusive, que se encontram compreendidas no
lapso temporal autorizador da constituição do crédito tributário (até 31/12/2003).
Todavia, em face da proibição do reformatio in pejus, voto por acolher
parcialmente os embargos e na parte admitida dar provimento integrando a decisão recorrida,
com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital